Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1004864-52.2021.8.11.0000
RECORRENTE: KAMILA FRANCO DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAMILA FRANCO DE ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 84518487):
“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – PENA INTERMEDIÁRIA PROPORCIONAL E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.
A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipóteses que não se verificam nos autos.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação ao artigo 65, I e III, d, do Código Penal, ao argumento de que “a razão inferior a 1/6 (um sexto), aplicada tanto pela atenuante confissão espontânea como da menoridade relativa, não se revela proporcional e razoável, afetando balizas legais e jurisprudencial que sinalizam a esse respeito, daí que a contrariedade ao dispositivo de lei federal invocado emerge cristalina.” (Id. 102974990).
Recurso tempestivo (Id. 103090467).
Contrarrazões (Id. 103302952).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
“Mas, ainda que assim não fosse, observa-se que, no caso sub examine, não cabia fixar as penas nos moldes preconizados pela revisionanda.
Afinal, é o juiz da causa que maior proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
O Juiz do feito, ao sentenciar, na primeira fase, ao considerar que foram apreendidos 29,955 (vinte e nove quilos e novecentos e cinquenta e cinco) GRAMAS DE MACONHA, fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, atenuando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa;
Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, (embora tenha sido denunciada também no inciso VI, porque praticou o delito em companhia de uma menor com 17 anos de idade), porém foi absolvida. A pena foi majorada em 1/6, ou seja 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, a pena foi reduzida em seu grau máximo, ou seja, 2/3, ficando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito, a serem fixadas no juízo da execução.
Pois bem. Como disse alhures, a magistrada sentenciante, com melhores condições de avaliar o peso de cada circunstâncias, fê-lo no propósito de estipular a pena necessária e bem distribuir a Justiça Criminal. Levou-se em conta que a revisionando saiu da cidade de SINOP-MT, levando consigo uma menor – até a cidade de Campo Grande-MS, onde receberam a droga e retornaram. É de consignar que a viagem de ida e volta foi por meio de carona, justamente para driblar possível fiscalização.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a propositura da presente ação revisional – parece ter derivado simplesmente da ânsia da revisionanda de alcançar um beneplácito ainda maior desta Corte – qual seja – a prescrição da pretensão executória das penas restritivas de direito.
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o ensinamento de MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354), para quem “a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.
Assim, considerando o contexto dos autos, o critério adotado pela magistrada sentenciante, na segunda fase, não importou em ofensas aos princípios de proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito à “individualização da pena”, garantido pela norma do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.” (Id. 84518483).
Nesse contexto, a recorrente aponta violação ao artigo 65, , I e III, d, do Código Penal, aduzindo desproporcionalidade da fração aplicada para atenuar sua pena.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça